Tribunal: TJSP
Processo: 1007822-06.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira - Descabimento - Hipótese em que os juros cobrados pelo réu não são flagrantemente superiores à taxa média de mercado - RECURSO NÃO PROVIDO.